Tribunal: TJMT
Processo: 1012686-92.2021.8.11.0000
Órgão julgador: CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-11-17
Data de publicação: 2021-11-22

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

1012686-92.2021.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Juros]
Relator:
Des(a).
CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Turma Julgadora:

[DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]
Parte(s):

[NELSON FEITOSA JUNIOR - CPF: 903.673.671-49 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/3552-16 (EMBARGANTE), DANILO PIRES ATALA - CPF: 615.853.511-72 (EMBARGADO), MARIONELY ARAUJO VIEGAS - CPF: 205.194.001-00 (EMBARGADO), MARIONELY ARAUJO VIEGAS - CPF: 205.194.001-00 (ADVOGADO), DANILO PIRES ATALA - CPF: 615.853.511-72 (ADVOGADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.
E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – AGRAVO DE INSTRUMENTO - ALEGAÇÃO DE CONTRADIÇÃO E OMISSÃO – VÍCIOS INEXISTENTES – RECURSO COM ÚNICO PROPÓSITO REDISCUTIR A MATÉRIA E REFORMAR O JULGADO – IMPOSSIBILIDADE –
RECURSO REJEITADO
.

Deve ser negado provimento aos embargos de declaração, quando ausente os vícios enumerados pelo artigo 1.022 do CPC.

Na hipótese, vê-se que o voto embargado foi claro em relação à matéria posta em discussão, de modo que fundamentou detalhadamente acerca da ausência de garantia integral do juízo e que tal providência era pressuposto de procedibilidade para que a impugnação ao cumprimento de sentença fosse apreciada, motivo pelo qual não há falar em contradição ou omissão.

Embargos não constituem meio legal para rediscutir questões já decididas.

R E L A T Ó R I O

RECURSO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO N.o
1012686-92.2021.8.11.0000

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso de Embargos de Declaração opostos por
BANCO DO BRASIL
em face do acórdão proferido por esta 2.a Câmara Cível que, por unanimidade, desproveu o Recurso de Agravo de Instrumento interposto.

O Embargante alega que a decisão atacada é omissa, eis que não apresentou a distinção com os precedentes favoráveis invocados nas razões do recurso.

Sustenta, ainda, que rejeição da impugnação apresentada não obsta a análise, por parte do juiz, quanto à fidelidade dos cálculos. Assegura que a adequação dos cálculos ao comando sentencial constitui matéria de ordem pública, passível de ser apreciada em qualquer fase processual.

Sob esses argumentos, pleiteia a concessão de efeito infringente ao recurso para reconhecer o direito do Embargante de impugnar o cumprimento de sentença após garantia do juízo, ou ainda, que aprecie os excessos apontados nas impugnações.

Contrarrazões no ID. 104667964.

É o relatório.

Cuiabá, 23 de outubro de 2021.

Des.a Clarice Claudino da Silva

Relatora

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/11/2021